Tribunal: STF
Processo: HC 192206
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal de Goiânia/GO, no processo nº 12195-95.2018.4.01.3500, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou as prisões preventivas dos pacientes, ocorridas em 24 de abril de 2018, considerado o crime do artigo 35 (associação para o tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso I (causa de aumento alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou tratar-se de processo decorrente do compartilhamento de prova produzida no de nº 4653-26.2018.4.01.3500, referente à imputação do crime de tráfico internacional de entorpecentes, no que presos em flagrante ante a apreensão de 24 tabletes de cocaína, pesando 98,808 quilos, escondidos na asa de aeronave conforme busca e apreensão, com destino aos Estados Unidos da América. Realçou haverem os policiais realizado diligências preliminares, consistentes em pesquisas e trabalho de campo, voltadas à verificação da procedência de notícia segundo a qual avião, guardado em galpão, servia de depósito de drogas. Frisou que, constatada a situação de flagrante, os policiais empreenderam buscas e prisões. 
    Em 13 de setembro de 2018, condenou-os a 4 anos e 9 meses de reclusão, no regime semiaberto, em virtude do crime do artigo 35 (associação para o tráfico), combinado com o 40, inciso I (causa de aumento relacionada à transnacionalidade), da Lei de regência. Deixou de reconhecer o direito de recorrerem em liberdade. Concluiu persistirem os motivos que ensejaram as custódias. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 561.405/GO. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta a nulidade do mandado de busca e apreensão que levou às prisões em flagrante, dizendo haver sido cumprido no período noturno, após 20h. Afirma violados os artigos 245 do Código de Processo Penal e 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Diz que, reconhecida a nulidade, cabível é a absolvição. Sublinha iminente o cumprimento dos mandados de prisão em virtude da revogação, pela Primeira Turma do Supremo, da liminar deferida, por Vossa Excelência, no habeas de nº 175.215.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime e a expedição de contramandados. No mérito, busca o trancamento do processo-crime. 
    Este habeas foi distribuído por prevenção, considerada a vinculação com o de nº 175.215. Nesse processo, Vossa Excelência, em 29 de maio de 2020, implementou tutela de urgência, ante o excesso de prazo da custódia. A Primeira Turma, na Sessão Virtual encerrada em 14 de setembro de 2020, por maioria e nos termos do voto do ministro Luiz Fux, indeferiu a ordem, tornando insubsistente a liminar. 
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 8 de outubro de 2020, revelou ter a Quarta Turma, em 22 de setembro último, desprovido apelações das defesas. Determinou a expedição de mandados de prisão, ressaltando permanecerem os motivos que respaldaram as ordens anteriores.
    2. A suspensão de processo-crime é exceção. Indispensável é a nulidade manifesta.
    Os policiais, tendo realizado campana, constataram a situação de flagrante, dando cumprimento às buscas e procedendo às prisões. Consideradas as diligências prévias, indicando encontrar-se no hangar avião que servia de depósito de drogas, o mandado de busca é dispensável, mostrando-se lícita a entrada dos agentes, mesmo em período noturno.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator